Tribunal: STF
Processo: RE 146720
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
          -  O   objeto  do   recurso  extraordinário   se  limita  a
apreciação  de questão constitucional  decidida no acórdão recorrido,
não  podendo, portanto, levar em consideração questão nova, ainda que
possa  ter  alguma  pertinencia  com  a  apreciada  por  esse  aresto
recorrido,  decorrente de  legislação  estadual posterior,  para cujo
desate  há   necessidade  de  estabelecer-se   o  contraditorio  para
determinar-se o alcance dessa legislação.
          Embargos rejeitados.